Tribunal: TJMT
Processo: 1028348-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028348-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento em regime de home care. Cobertura de medicamentos e insumos médico-hospitalares. Exclusão de itens de higiene pessoal de uso comum. Parcial provimento
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o custeio de tratamento domiciliar (“home care”), com fornecimento de equipe multidisciplinar, medicamentos, insumos e oxigenoterapia necessários ao paciente portador de Alzheimer em estágio avançado e sequelas graves de AVC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (iii) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada ao custeio do tratamento em regime de home care, inclusive medicamentos e insumos vinculados ao tratamento; e (iv) saber se produtos de higiene pessoal de uso comum podem ser incluídos na cobertura assistencial.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão recorrida enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do CDC, sendo abusiva a restrição contratual que inviabiliza tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.

6. O tratamento em regime de home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista, sendo indevida a negativa de cobertura quando demonstrada a imprescindibilidade médica da internação domiciliar substitutiva.

7. Os medicamentos e insumos prescritos, diretamente vinculados ao protocolo terapêutico de internação domiciliar, devem ser custeados pela operadora do plano de saúde, por integrarem o próprio tratamento médico indicado ao paciente.

8. Produtos de higiene pessoal de uso comum, desacompanhados de específica indicação terapêutica, não possuem natureza médico-hospitalar e não se inserem na obrigação contratual de cobertura assistencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para delimitar que a obrigação de cobertura abrange exclusivamente medicamentos e insumos de natureza médico-hospitalar diretamente vinculados ao tratamento em regime de internação domiciliar substitutiva, excluídos os produtos de higiene pessoal de uso comum sem indicação terapêutica específica.

Tese de julgamento
: “1. O tratamento em regime de home care constitui extensão da internação hospitalar contratualmente prevista, sendo abusiva a negativa de cobertura quando demonstrada sua imprescindibilidade médica. 2. A cobertura assistencial deve abranger medicamentos e insumos diretamente vinculados ao tratamento domiciliar substitutivo, excluídos produtos de higiene pessoal de uso comum sem finalidade terapêutica específica.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 489 e 85, § 2º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.102/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJMT, RAC nº 1031568-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1028348-82.2024.8.11.0003), ajuizada por EDELSON VILELA DUARTE, representado por LEONY DE CARVALHO DUARTE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar que a requerida autorizasse/custeasse o tratamento domiciliar (“home care”) prescrito ao autor, com acompanhamento dos profissionais indicados pelo médico assistente, além do fornecimento dos insumos, medicamentos e cilindro de oxigênio necessários ao tratamento, condenando a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. n.º 349184860).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na contestação e nos embargos de declaração, notadamente acerca da distinção entre cobertura assistencial e fornecimento de itens de uso domiciliar natureza substitutiva do serviço de home care.

Assevera, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a realização de prova pericial reputada indispensável para a solução da controvérsia, sobretudo diante da natureza técnica da demanda, envolvendo a necessidade e a classificação dos medicamentos e insumos prescritos ao paciente.

No mérito, defende a legalidade da negativa de cobertura dos medicamentos, materiais e insumos de uso domiciliar, afirmando que o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses legais específicas.

Enfatiza que os itens cuja cobertura foi determinada judicialmente consistem, em sua maioria, em produtos de uso comum e domiciliar, tais como fraldas geriátricas, seringas, algodão, sabonete líquido, gazes, cotonetes, dietas e medicamentos de administração ordinária, os quais não demandariam assistência profissional para utilização, razão pela qual não se enquadrariam no conceito de “medicação assistida” ou de tratamento substitutivo à internação hospitalar.

Defende que a imposição judicial de cobertura irrestrita de medicamentos e insumos extrapola os limites contratuais e legais da avença, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e violando os princípios da legalidade e da autonomia privada.

Pede, ao final, o acolhimento das preliminares para cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. n.º 349184867).

Nas contrarrazões, o embarga refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do presente apelo (Id. n.º 349184870).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n.º 366990356).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente, Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico, busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o custeio de tratamento em regime de
home care
, abrangendo equipe multidisciplinar, oxigenoterapia e todos os medicamentos e insumos necessários ao paciente.

Alega a parte Apelante, em síntese, a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa ante a ausência de perícia técnica. No mérito, sustenta a legalidade da exclusão de medicamentos e insumos de uso domiciliar, amparada no artigo 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98 e nas diretrizes da ANS, insurgindo-se ainda contra a fixação de honorários sobre base indefinida.

Pois bem.

A apelante sustenta que a sentença seria nula por não ter enfrentado especificamente teses sobre a taxatividade do rol da ANS e a distinção entre insumos assistenciais e domésticos.

Verifica-se que a preliminar não comporta acolhimento.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2.785.882/RS, Relator: Min. TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Turma, DJe: 25/06/2025).

No caso, o magistrado sentenciante expôs de forma clara as razões pelas quais entendeu pela abusividade da conduta da operadora, não havendo que se falar em violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a preliminar.

A recorrente sustenta a imprescindibilidade de prova pericial para distinguir itens hospitalares de produtos de uso doméstico e aferir a necessidade do tratamento em regime de
home care
.

Sem razão.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é admissível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do julgador.

No caso em apreço, a documentação médica acostada demonstra, de forma inequívoca, que o recorrido é paciente idoso, portador de Alzheimer em estágio avançado e sequelas graves de AVC, encontrando-se acamado, gastrostomizado e dependente de cuidados permanentes.

A controvérsia instaurada não exige esclarecimento técnico adicional, pois não se discute o diagnóstico clínico ou a pertinência da prescrição médica, mas a extensão da cobertura contratual diante do tratamento indicado.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.”

(N.U 0001927-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

A perícia, nesse contexto, mostrar-se-ia diligência meramente protelatória.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passando ao exame da cobertura assistencial, é imperioso registrar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Tal premissa impõe que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, vedando-se restrições que coloquem em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde e da vida.

No tocante à cobertura do tratamento em regime de
home care
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a operadora pode delimitar as doenças cobertas contratualmente, mas não restringir o método terapêutico indicado pelo médico assistente quando indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese. 3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Depreende-se dos relatórios médicos acostados aos autos (Ids. nº 173931461, 187647603 e 187647604) que o recorrido é pessoa idosa, contando atualmente com 91 anos de idade, e apresenta um estado de saúde extremamente fragilizado e delicado.

Verifica-se ainda que o paciente é portador de doença de Alzheimer em estágio avançado e sequelas graves de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Tal condição o mantém permanentemente acamado, sem qualquer capacidade de locomoção ou de comunicação efetiva.

Ademais, o recorrido é gastrostomizado, dependendo de sonda para sua nutrição e hidratação, e apresenta necessidade de aporte de oxigênio por cilindro devido a episódios de descompensação respiratória e tratamento de pneumonia.

Esta situação de vulnerabilidade biológica extrema revela que o tratamento em domicílio não é uma mera conveniência familiar, mas uma internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar.

Sob essa ótica, a gravidade das patologias e a complexidade dos cuidados exigidos — que incluem aspiração de vias aéreas, administração de dieta por sonda e controle rigoroso de picos hipertensivos associados à bradicardia — demonstram que o paciente se encontra em um cenário de “hospitalização em domicílio”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
home care
constitui desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Com efeito, “esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” ( REsp n . 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1963420 SP 2021/0281737-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A análise sistemática dos elementos indica que a exclusão dos insumos de fármacos de uso contínuo, em um quadro de Alzheimer avançado e acamamento total, equivaleria a interromper o próprio tratamento hospitalar que o paciente receberia se estivesse no leito de uma unidade de saúde.

A negativa administrativa, portanto, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e afronta o art. 51, inciso IV, do CDC, sendo abusiva a restrição que impede o restabelecimento da saúde ou a manutenção da vida com o mínimo de dignidade.

Na hipótese, os medicamentos e insumos prescritos — tais como sondas, equipos, seringas, dieta enteral, cilindro de oxigênio e fármacos de uso contínuo — mostram-se indispensáveis à manutenção do tratamento em regime domiciliar.

Todavia, assiste parcial razão à apelante quanto à amplitude genérica da condenação.

A sentença determinou o fornecimento de “todos os insumos e medicamentos”, sem delimitação objetiva, circunstância que pode abranger produtos de higiene pessoal de uso comum, como sabonete líquido, cotonetes, talco e congêneres, os quais não possuem natureza médico-hospitalar nem relação direta com o tratamento das patologias cobertas.

Sobre a matéria, esta Corte possui entendimento no sentido de que itens de higiene pessoal não se inserem na obrigação de cobertura do plano de saúde:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PENA COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA UNIMED – SOLIDARIEDADE – HOME CARE – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INSUFICIENTE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – CUSTEIO DEVIDO - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – REPARAÇÃO MORAL AFASTADA – ITENS DE HIGIENE PESSOAL – ÔNUS DO PACIENTE – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (...) Apesar de a internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

(N.U 1031568-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim, a obrigação de cobertura deve abranger exclusivamente os medicamentos prescritos para o tratamento das doenças de base e os insumos de natureza médico-hospitalar diretamente vinculados ao protocolo terapêutico de internação domiciliar substitutiva, conforme prescrição do médico assistente.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se verificando hipótese excepcional que autorize arbitramento por equidade.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para delimitar que a obrigação de fornecimento abrange exclusivamente os insumos e medicamentos de natureza médico-hospitalar diretamente vinculados ao tratamento em regime de internação domiciliar substitutiva, conforme prescrição médica, excluídos os produtos de higiene pessoal de uso comum sem indicação terapêutica específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026